Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726110-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA, VALDEISON CHALLES ARAUJO SILVA, JOAO GUILHERME DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo no 0707746-50.2021.8.07.0007 que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à determinação de busca e apreensão do veículo GM Ágile, Placa JJJ-0184 (Id 99818134 – origem). Narra ser legítimo proprietário do veículo financiado que foi objeto de ardil pelos agravados, tendo, inicialmente, realizado negócio jurídico com JULIANA ALVES DA SILVA, concernente à venda de ágio do veículo em questão, mediante recebimento da quantia de R$ 3.000,00, outorgando, para tanto, procuração para VALDEISON, suposto funcionário indicado por JULIANA, havendo subsequentes outorgas de substabelecimentos aos demais agravados, não tendo nenhum dos réus promovido o pagamento das prestações do financiamento. Afirma existir processos e ação penal contra os agravados, indicando a existência de grupo especializado em prejuízos a proprietários de veículos. Argumenta que o pedido de antecipação de tutela atinente à busca e apreensão do veículo e impedimento de novos substabelecimentos não é irreversível, além de possuir o condão de evitar o perecimento do bem e de seu direito, podendo assumir toda a responsabilidade sobre o automóvel até que apreciado todo o contexto fático-jurídico. Defende restar caracterizada a probabilidade do direito em razão do contrato de financiamento bancário, CLRV, boletos bancários em seu nome, comprovantes de parcelas pagas, procuração outorgada e cadeia de substabelecimentos, boletim de ocorrência policial e ação penal em andamento. Sustenta haver risco de iminente desmanche do veículo ou de repasse a terceiros, em grave risco ao resultado útil do processo. Colaciona julgados em favor de sua tese. Requer o recebimento do presente agravo em seu efeito ativo e suspensivo, mediante deferimento e busca e apreensão do veículo, com entrega ao agravante como fiel depositário ou em depósito deste TJDFT, além de proibir a outorga de novos substabelecimentos. Ao final, requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a busca e apreensão do veículo, com vedação de substabelecimento de procuração. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se razões suficientes à concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Em análise ao feito de origem, verifica-se que o veículo objeto da demanda encontra-se com registro e financiamento em nome do agravante (Id 90749624 e 90749627), o qual, inclusive, procedeu ao pagamento das parcelas de março e abril de 2021 (Id 90749633/90749632 - origem), mesmo após a outorga da procuração, de forma, em princípio, a demonstrar sua boa-fé. É de se causar estranheza, ainda, que a procuração outorgada pelo agravante a VALDEISON em 02/02/2021 foi objeto de substabelecimento na mesma data em favor de MATHEUS ALVES SANTOS e, em curto espaço de tempo, novamente substabelecida em 22/02/2021 em favor de JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA (Id 90749631 – origem), sem que nenhum tenha promovido o pagamento das parcelas vincendas do financiamento, onerando o autor. Os fatos foram objeto de ocorrência policial em 28/04/2021 em apuração de possível estelionato (Id 90751798 – origem). Em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, verifica-se, tal como argumenta o agravante, existir demandas cíveis em face dos réus-agravados JULIANA (0702322-42.2021, 0716946-93.2021, 0733677-28.2021) e VALDEISON (0705816-94.2021, 0706657-98.2021) que envolvem fatos que se assemelham aos atos imputados na presente demanda, sendo, ainda, os réus-agravados JULIANA (0711253-31.2021) e JOÃO GUILHERME (0720191-55.2020) investigados em ações criminais que envolvem suposto estelionato. Referidos fatos, apreciados em caráter sumário, demonstram, em princípio, a probabilidade do direito, consistente em suposta fraude, de forma a demandar uma maior cautela nesta fase inicial da ação, até que apurado o contexto fático-jurídico que envolveu todas as transações. Evidencia-se, também, perigo na demora uma vez que o automóvel em questão, em que pese ainda se encontrar em nome do autor-agravante, pode ser novamente negociado com amparo em novos instrumentos de substabelecimentos, inclusive a terceiros de boa-fé, sem que antes seja esclarecida toda a questão fático-jurídica que constitui o objeto da ação, acarretando, inclusive, iminente risco ao resultado útil da própria demanda. Nesse quadro, mostra-se mais prudente às peculiaridades da demanda, manter o veículo provisória e cautelarmente sob a posse do autor-agravante, o qual deverá se responsabilizar pela guarda e conservação do bem, na condição de fel depositário, até eventual decisão posterior. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT em semelhantes casos (Acórdãos 1329246, 1143013, 1116918). ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, bem como para determinar ao réu JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, último substabelecido, que se abstenha de outorgar novos instrumentos de substabelecimento de poderes sobre o bem, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Ad cautelam, e a fim de conferir maior efetividade à medida, determino a restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD, até que localizado o veículo e efetivamente entregue ao autor, o qual permanecerá como fiel depositário do bem. Designo o Juízo de origem para promover a expedição do mandado de busca e apreensão, a restrição via RENAJUD e a oportuna expedição de termo de compromisso do depositário. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora